Tribunal: TJDFT
Processo: 0001827-76.1993.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. NOVA NOMEAÇÃO. HERDEIROS INTERESSADOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. AUTOS. VALIDADE. PESSOA ESTRANHA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA.

1. As intimações enviadas aos endereços informados pelas partes nos autos são consideradas válidas, ainda que estas não mais residam no local, se não houver comunicação ao Juízo acerca da mudança de endereço.

2. O processo de inventário é de interesse público, de modo que a inércia do inventariante em promover os atos processuais necessários à conclusão do procedimento não é motivo para a extinção do feito, ainda que não haja outros interessados para assumir o encargo. O Juiz deve nomear um inventariante judicial ou dativo nesses casos.

3. Apelação provida.